Tribunal: STF
Processo: MS 24090
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO DE ATOS MÚLTIPLOS VINCULADOS ENTRE SI. TERMO A QUO
DO PRAZO DECADENCIAL DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1.      Mandado de segurança impetrado mais de seis meses
após a publicação do Requerimento 170, cuja aprovação
determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do
impetrante. Prazo decadencial de 120 dias ultrapassado.
2.      Nas reuniões que sucederam à publicação do
Requerimento 170, a CPI exerceu atos decorrentes dos "poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais" (CF, § 3º
do artigo 58), os quais não abriram novo prazo para a
impetração.
3.      O artigo 8º da Lei 1.533/51 autoriza o Relator, se
convencido da decadência do writ, a omitir-se quanto a outras
alegações de mérito, sem que, com isso, se furte à prestação
jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.